Tribunal: TJDFT
Processo: 0709273-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA NÚMERO DO PROCESSO: 0709273-58.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LEONARDO LOIOLA CAVALCANTI IMPETRANTE: LEONARDO LOIOLA CAVALCANTI AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE BRASILIA DESPACHO Trata-se de habeas corpus, sem pedido liminar, impetrado em causa própria pelo Impetrante/Paciente LEONARDO LOILA CAVALCANTI, no qual aponta como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal de Brasília, requerendo o trancamento da ação penal, bem como da representação realizada à Ordem dos Advogados do Brasil, Secção Distrito Federal. Venham as informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 30 de março de 2021. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator